Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721183-84.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, JOSE LAURIVAN DA COSTA APELADO: JOSE LAURIVAN DA COSTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual prescrição do fundo de direito referente à revisão do benefício de aposentadoria complementar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 07 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator